Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011646-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUDSON PEREIRA DA SILVA EGUES - CPF: 029.090.631-86 (RECORRENTE), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011646-67.2024.8.11.0001.

o
rigem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:

RUDSON PEREIRA DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO ANTECIPADO E SUPERIOR AO VALOR PACTUADO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de desconto antecipado e majorado em contrato de empréstimo, determinando reparação por danos materiais, morais e obrigação de restabelecer acesso ao contrato pelo aplicativo bancário. O recorrente defende a licitude da cobrança, a inexistência de ato ilícito, a ausência de responsabilidade civil e pleiteia a redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a licitude dos descontos realizados e se se desincumbiu do ônus probatório quanto à legalidade da cobrança; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza ato ilícito gerador de responsabilidade civil; (iii) determinar o valor devido a título de indenização por danos materiais e a adequação dos consectários legais aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto realizado antes da data de vencimento contratual e em valor superior ao pactuado configura falha na prestação do serviço e afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorre da retenção integral do salário do autor, da ausência de solução administrativa eficaz, mesmo após tentativa de resolução pelo consumidor, e da inscrição em cadastro de inadimplentes, circunstâncias que evidenciam constrangimento e prejuízo à dignidade, sendo inaplicável a Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, pois o conjunto probatório revela situação excepcional que dispensa apresentação de extratos dos órgãos restritivos.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

Restou comprovado documentalmente o prejuízo material em montante inferior ao inicialmente reconhecido, devendo ser limitada a condenação ao valor efetivamente demonstrado nos autos.

Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática vigente, sendo a correção monetária medida pelo IPCA e os juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do Código Civil com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelo desconto antecipado e superior ao pactuado em contrato de empréstimo, por configurar falha na prestação do serviço.

A retenção integral do salário, aliada à ausência de solução administrativa eficaz e às circunstâncias excepcionais do caso concreto, afasta a incidência da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal, caracterizando o dano moral indenizável.

Os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic deduzido o IPCA e a correção monetária deve observar o IPCA, por se tratar de consectários legais de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389, 927 e 406; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 10/02/2015; TJMT, N.U 1035794-45.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01/05/2025; STJ, REsp no 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 288260413, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 8.978,47 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
, na forma
simples
, a título de reparação por
danos materiais
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Por fim, foi imposta ao reclamado a
obrigação de fazer
, consistente no restabelecimento do acesso do reclamante ao contrato de empréstimo no 00334407320000463210, por meio do aplicativo do banco, com todas as informações necessárias para possibilitar a quitação na forma originalmente contratada.

Da referida decisão, o reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 288260415), os quais foram acolhidos (ID 288260421), resultando na majoração do valor da condenação a título de
danos materiais
para
R$ 18.209,71
(dezoito mil duzentos e nove reais e setenta e um centavos), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença anterior.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Comprovação da contratação - Ausência de conduta ilícita;

2)

Inocorrência de responsabilidade civil;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, em
12/09/2022
, o reclamante contratou um empréstimo junto ao reclamado, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, contrato no 00334407320000463210, a ser pago em 24 parcelas de R$ 777,85 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento da primeira parcela em 10/10/2022, totalizando, ao final,
R$ 18.668,40 (dezoito mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)
.

Contudo, em
07/10/2022
, foi debitado indevidamente pela instituição financeira o valor integral de
R$ 10.688,18 (dez mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos)
da conta do reclamante, o que lhe ocasionou inúmeros prejuízos. Em razão do saldo negativo, passaram a incidir encargos a título de juros, multa e impostos sobre o valor indevidamente debitado, resultando na retenção de todos os valores depositados na conta corrente do reclamante entre os meses de 10/2022 e 12/2022.

Aduz, ainda, que o reclamado reconheceu o engano e cobriu o saldo negativo, no valor de
R$ 8.570,12 (oito mil quinhentos e setenta reais e doze centavos)
, mas, posteriormente, cobrou novamente o montante, inscrevendo a quantia de
R$ 8.627,50 (oito mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
no Serasa, valor este que foi parcelado e quitado pelo reclamante no ano de 2023.

O demandado, por sua vez, sustenta que os valores cobrados são totalmente legítimos, pois foram previamente pactuados entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer cobrança indevida. Afirma que agiu no exercício regular de direito, limitando-se a exigir os valores contratualmente ajustados.

Alega, ainda, que, em verificação interna, foi localizado o contrato de empréstimo consignado no 000585547907, formalizado em 05/10/2022, no valor de R$ 17.577,65 (dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Acrescenta, por fim, que o nome e o CPF do reclamante já foram baixados do sistema de restrição de crédito (Serasa/SCPC).

O ponto central da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Sendo a relação jurídica de consumo e estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso concreto, verifica-se que, em 07/10/2022, foi descontado da conta do autor o valor de R$ 10.688,18 (dez mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), de forma
antecipada
, apesar de o contrato no 0334407320000463210 estabelecer que o vencimento da primeira parcela ocorreria apenas em 10/10/2022 (ID 288260386).

Além disso, o montante debitado supera de maneira expressiva o valor originalmente pactuado, uma vez que o acordo previa o pagamento em 24 parcelas de R$ 777,85 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos),
sem que haja qualquer elemento que comprove autorização do demandante para cobrança em condições diversas das estipuladas no contrato
.

Embora o autor tenha consentido com o débito em conta, tal anuência estava restrita aos termos expressamente acordados,
não sendo possível admitir a cobrança antecipada e em valor superior
, conduta que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Tal falha na prestação do serviço gerou prejuízos ao reclamante, uma vez que, por não possuir o montante descontado, sua conta corrente passou a operar no limite do cheque especial, ocasionando a incidência de juros e encargos, bem como o réu reteve integralmente seu salário para abatimento do valor negativado.

Inclusive, houve a negativação de seu nome, situação que o levou a proceder à negociação e pagamento parcial desses débitos por meio do Serasa,
embora tais cobranças se mostrem manifestamente indevidas
.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados ao defeito relatado, a partir da data de sua ocorrência (07/10/2022), desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Assim, a quantia comprovadamente devida corresponde a
R$ 13.127,26 (treze mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
, conforme documentos anexados aos IDs 288260387 e 288260390.

Ressalta-se que o autor comprovou o pagamento de apenas 11 (onze) parcelas referentes ao cheque especial inscrito no Serasa, bem como que os débitos do cartão de crédito eram devidos e foram quitados em atraso (13/12/2022), razão pela qual incidiram juros e encargos, conforme demonstrado no ID 288260391.

Quanto aos danos morais, verifica-se que restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da prestação inadequada do serviço pelo reclamado,
evidenciada pela antecipação indevida da quitação do empréstimo, que resultou na utilização do limite do cheque especial e na retenção de valores depositados em conta, inclusive salário
.

Outrossim,
o reclamante buscou solução administrativa junto ao demandado (protocolo no 210599119), sem obter êxito total na solução do impasse
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal que editou a
Conclusão no 1
, segundo a qual:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei).

Importa salientar que, embora tenha ocorrido a negativação do nome do consumidor, não se aplica ao presente caso a Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que estabelece a necessidade de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito para a configuração dos danos morais.

Isso porque o contexto fático revela circunstâncias excepcionais, como a retenção integral do salário e a comprovada tentativa de solução administrativa, as quais, em conjunto, evidenciam de forma inequívoca os prejuízos e os constrangimentos suportados pelo consumidor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) (grifei)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a legalidade dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

4. O desconto de parcelas em data anterior à prevista contratualmente caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a repetição do indébito nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

5.
A cobrança indevida diretamente na folha de pagamento, sem resolução administrativa, configura abalo moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

6. Os juros de mora sobre danos materiais devem incidir desde o vencimento da obrigação líquida e a correção monetária, desde o efetivo prejuízo.

7. Os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, a partir do arbitramento.

8. A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos termos do parágrafo único do artigo 2 da Lei 14.905/2024.
(...)

(TJMT – N.U 1035794-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
a decisão singular determinou que os juros de mora, tanto sobre a indenização por danos materiais quanto sobre a indenização por danos morais, incidam a partir do evento danoso. Contudo, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos incidem a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ademais, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$
13.127,26 (treze mil cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos
)
.

Ainda, determino,

de ofício,
que os juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais, sejam computados
a partir da data da citação
, considerando tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025